Tribunal: STF
Processo: ARE 1521808
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SUBMISSÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA POR INEXISTÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA EM SERVIÇO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA NA VIGÊNCIA DO ART.40, §19, DA CF, ALTERADO PELA EC Nº 103/2019. REGRA DE EFICÁCIA LIMITADA E DE EFEITOS IMEDIATOS. NECESSIDADE DE DISCIPLINA LOCAL DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART.37, CAPUT, DA CF). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1 – Recurso Inominado interposto contra a sentença que julga procedente a pretensão formulada na inicial, condenando a implantar o abono de permanência e a pagar os valores retroativos, a incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data da inadimplência, mais juros de mora com base no rendimento da caderneta de poupança no período, a partir da citação.



    2 – Com a entrada em vigor da EC nº 103/2019, o §19 do art.40 da Constituição Federal, ao contrário da redação revogada da EC 41/2003, passa a ter eficácia limitada, uma vez que impõe a regulamentação, por cada ente federativo, dos critérios para a concessão do abono de permanência ao servidor público titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e faça a escolha por se manter na ativa, por isso, o servidor que preenche esses requisitos, apenas, na vigência do novo regime jurídico constitucional, que tem efeitos imediatos, fica sem o direito de recebê-lo, enquanto não advier a disciplina local a respeito, sob pena de quebra do princípio da legalidade, previsto no art.37, caput, da CF.



    3 – Pelo exposto, conheço do Recurso Inominado e dou-lhe provimento, para reformar a sentença recorrida no sentido de julgar improcedente a pretensão autoral.



    4 – Sem custas nem honorários advocatícios.



    5 – Este voto simplificado está de acordo com a primeira parte do art. 46 da Lei 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 19º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente